Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRECIAÇÃO.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

2. Tendo em vista que o acórdão embargado não dispôs acerca da impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita conferido à parte autora/apelante, caracterizada a omissão e, portanto, passível de ser sanada pela via recursal dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração acolhidos com o fim de corrigir a omissão constante no acórdão recorrido em relação à rejeição da impugnação ao benefício da gratuidade de justiça ao requerente/apelante.